Tribunal: STJ
Processo: 2035213-62.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239060 - SP(2025/0395753-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COSME BRITO
ADVOGADOS
: ALLYSON CELESTINO ROCHA - SP237032
FLAVIO BONATTO SCAQUETTI - SP267148
RECORRIDO
: TECNO ARAMES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO ALVES ZANONI - SP272865
DANIELE DE NARDI E CARVALHO - SP206929
INTERES.
: BR MOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO
ART. 50
CIVIL DIANTE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR, INEXISTÊNCIA DE BENS
E INÉRCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica e incluiu o sócio no polo passivo da execução.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença de ação monitória, no qual se
instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o
patrimônio do sócio.
3. A Corte de origem manteve a desconsideração com fundamento no
do
art. 50
Código Civil, destacando dissolução irregular, inexistência de bens penhoráveis e
inércia da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
-A,
art. 49
parágrafo único, do Código Civil, por afastar a autonomia patrimonial sem prova
idônea; (ii) saber se houve violação do
caput, §§ 1o, 2o, I, II e III, § 3o, § 4o
art. 50,
e § 5o, do Código Civil, por ausência de demonstração de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto aos
requisitos do
do Código Civil para a desconsideração, diante de dissolução
art. 50
irregular, inexistência de bens e inércia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a desconsideração quando o
conjunto fático evidencia dissolução irregular, inexistência de bens e inércia.
Documento eletrônico VDA55100522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b582da4a-2d52-4bc3-83f8-c66aa97aa0d0

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto à presença dos requisitos do
do Código Civil.
art. 50
7. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e por
indicação de paradigma do próprio Tribunal de origem, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e da Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
desconsideração da personalidade jurídica à luz do
do Código Civil diante
art. 50
de dissolução irregular, inexistência de bens e inércia. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório na aferição dos requisitos
do
do Código Civil. 3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
art. 50
ausência de cotejo analítico e por paradigma do mesmo tribunal, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula n. 13 do STJ”.
art. 1.029,
CC, arts. 49-A, parágrafo único, e 50,
, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, 2o, I, II e III, § 3o, § 4o e § 5o; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
art. 1.029,
art. 255,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b582da4a-2d52-4bc3-83f8-c66aa97aa0d0

RECURSO ESPECIAL No 2239060 - SP(2025/0395753-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COSME BRITO
ADVOGADOS
: ALLYSON CELESTINO ROCHA - SP237032
FLAVIO BONATTO SCAQUETTI - SP267148
RECORRIDO
: TECNO ARAMES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO ALVES ZANONI - SP272865
DANIELE DE NARDI E CARVALHO - SP206929
INTERES.
: BR MOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO
ART. 50
CIVIL DIANTE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR, INEXISTÊNCIA DE BENS
E INÉRCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica e incluiu o sócio no polo passivo da execução.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença de ação monitória, no qual se
instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o
patrimônio do sócio.
3. A Corte de origem manteve a desconsideração com fundamento no
do
art. 50
Código Civil, destacando dissolução irregular, inexistência de bens penhoráveis e
inércia da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
-A,
art. 49
parágrafo único, do Código Civil, por afastar a autonomia patrimonial sem prova
idônea; (ii) saber se houve violação do
caput, §§ 1o, 2o, I, II e III, § 3o, § 4o
art. 50,
e § 5o, do Código Civil, por ausência de demonstração de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto aos
requisitos do
do Código Civil para a desconsideração, diante de dissolução
art. 50
irregular, inexistência de bens e inércia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a desconsideração quando o
conjunto fático evidencia dissolução irregular, inexistência de bens e inércia.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

probatório quanto à presença dos requisitos do
do Código Civil.
art. 50
7. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e por
indicação de paradigma do próprio Tribunal de origem, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e da Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
desconsideração da personalidade jurídica à luz do
do Código Civil diante
art. 50
de dissolução irregular, inexistência de bens e inércia. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório na aferição dos requisitos
do
do Código Civil. 3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
art. 50
ausência de cotejo analítico e por paradigma do mesmo tribunal, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula n. 13 do STJ”.
art. 1.029,
CC, arts. 49-A, parágrafo único, e 50,
, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, 2o, I, II e III, § 3o, § 4o e § 5o; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
art. 1.029,
art. 255,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 13 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COSME BRITO com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 63):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUTADA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR
E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO -
DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 50
CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

a) 49-A, parágrafo único, do Código Civil, porque a decisão recorrida
teria afastado, sem prova idônea, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
confundindo o patrimônio social com o do sócio;
b) 50,
, § 1o, § 2o, I, II, III, § 3o, § 4o, § 5o, do Código Civil, pois
caput
sustenta ser indispensável a demonstração específica de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, o que não teria ocorrido no caso concreto, visto que a mera
inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular não autorizam, por si, a
desconsideração.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao admitir a desconsideração
da personalidade jurídica com base em dissolução irregular, inexistência de bens e
inércia da executada, enquanto acórdão paradigma do próprio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento no 2256897-
30.2023.8.26.0000, rejeitou a medida por ausência de prova de desvio de
finalidade e confusão patrimonial (fls. 81-83). Aponta interpretação divergente
quanto aos requisitos do
do Código Civil.
art. 50
Requer o provimento do recurso para que se indefira o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, afastando a inclusão do recorrente no
polo passivo da execução. Requer ainda o provimento do recurso para que se
determine a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e se reconheça o
prequestionamento implícito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão está em
harmonia com o
do Código Civil, demonstrando encerramento irregular,
art. 50
inexistência de bens e inércia do sócio, e sustenta a inadmissibilidade do recurso
pela necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e por deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), além da ausência de cotejo analítico para
a alínea
Requer o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento, com
c.
honorários recursais (fls. 102-109).
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

O recurso especial foi admitido apenas pela alínea
, reconhecendo-se a
a
presença dos pressupostos recursais e o prequestionamento, com negativa de
seguimento pela alínea por ausência de demonstração adequada do dissídio, nos
c
termos do
§ 1o, do CPC, e da Súmula 13 do STJ (fls. 110-112).
art. 1.029,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no
cumprimento de sentença de ação monitória, na qual se deferiu a inclusão do sócio
no polo passivo da execução.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica, com fundamento no
do Código Civil, salientando
art. 50
dissolução irregular, ausência de bens penhoráveis e inércia da executada,
concluindo pela possibilidade de extensão dos efeitos da obrigação aos bens do
sócio.
I - Arts. 49-A e 50, do Código Civil
No recurso especial, o recorrente afirma violação aos arts. 49-A e 50 do
Código Civil, aduzindo que o acórdão recorrido responsabilizou o sócio sem
demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, e que a
dissolução irregular e a inexistência de bens não autorizam, por si, a medida
excepcional.
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção da decisão que
desconsiderou a personalidade jurídica, destacando a inércia da executada, a
ausência de bens, a falta de movimentação financeira e a dissolução irregular,
reputando presentes indícios suficientes de abuso da personalidade e ocultação
patrimonial para alcançar os bens do sócio (fls. 64-67).
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

Assim, ao decidir que a desconsideração é possível diante de dissolução
irregular, inexistência de bens e inércia, está em sintonia com o entendimento do
STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, o seguinte julgado mencionado na decisão de
admissibilidade: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp 1.112.669/SP;
(fls. 93-94 do acórdão paradigma transcrito no recorrido).
REsp 1.873.983/SP
Ademais, para que este Tribunal Superior pudesse reformar o acórdão e
declarar a ausência dos requisitos da desconsideração, seria indispensável o
revolvimento de todo o acervo fático-probatório.
Seria necessário reexaminar os indícios de fraude e o contexto do
encerramento das atividades para concluir se houve ou não o abuso previsto na lei
civil. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, diante do óbice da
Súmula 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
No recurso especial a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial,
indicando como paradigma o Agravo de Instrumento no 2256897-
30.2023.8.26.0000 (fls. 81-83).
Argumenta que, em contexto similar, o Tribunal local exige prova de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial e não presume abuso pela dissolução
irregular.
O acórdão recorrido decidiu pela manutenção da desconsideração com
base em elementos fáticos do caso concreto, aplicando o
do Código Civil
art. 50
(fls. 64-67).
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n.
13 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54838221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:26
Código de Controle do Documento: 244a74c0-aad1-4734-8738-ee498092b7dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.060 / SP
Número Registro: 2025/0395753-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160741120238260007 00258662820198260007 10077419220198260007 160741120238260007
16074112023826000700258662820198260007 20352136220258260000 258662820198260007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COSME BRITO
ADVOGADOS
: FLAVIO BONATTO SCAQUETTI - SP267148
ALLYSON CELESTINO ROCHA - SP237032
RECORRIDO
: TECNO ARAMES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO ALVES ZANONI - SP272865
DANIELE DE NARDI E CARVALHO - SP206929
INTERES.
: BR MOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 4d98f896-c921-4740-8b79-71ff489dea0d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:15
Código de Controle do Documento: 4d98f896-c921-4740-8b79-71ff489dea0d